Tribunal: TJPA
Processo: 0805525-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805525-64.2022.8.14.0301

APELANTE: ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MR 9 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

APELADO: DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DANOS MORAIS. APELANTES NÃO CUMPRIRAM DECISÃO JUDICIAL DE ARCAR COM IPTU. PROTESTO INDEVIDO EM NOME DO APELADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO - REJEITADA:

Sabe-se que em regra a apelação possui efeito suspensivo (art. 1.012 do NCPC), excetuadas hipóteses previstas em lei, contudo, no caso dos autos, é notório que o efeito é automático, já que não se enquadra em nenhuma das exceções elencadas.

II -
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - REJEITADA:

O processo 0000342-04.2023.8.26.0358 é da Comarca de Mirassol – SP, cujas partes são Marcelo Antonio de Sousa e Alphaville Urbanismo S/A, não tendo qualquer relação com o presente caso.

III
–

Buscam os apelantes, atribuir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU ao comprador do imóvel João Augusto Carneiro de Souza, o qual teria adquirido o imóvel em 13 de fevereiro de 2020, no entanto, os protestos possuem data de apontamento em 07/10/2019 e 08/10/2019, protesto em 17/10/2019 e 18/10/2019, ou seja, antes da alegada venda, portanto, na época em que a responsabilidade recaia sobre as apelantes.

IV
–
Alegam também que a apelada não comprova que o protesto juntado se refere a IPTU do imóvel que possuía com as Apelantes, unidade A307 do Condomínio Alphaville Belém 2, no entanto, tal dívida foi paga em cumprimento de sentença nº 0021290-89.2014.8.14.0301 pelos apelantes, comprovando que o protesto é oriundo do imóvel.

V –
Nota-se que os apelantes, não se desincumbido de sua obrigação, passaram meses inertes mesmo com decisão judicial, deixando de pagar a referida dívida bem como transferir o imóvel para si, portanto devem arcar com a condenação em questão, pois cometeram ato ilícito. Danos morais reduzidos para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VI –
Não ocorre bis in idem na cumulação da astreinte (multa coercitiva) com o dano moral, pois as duas penalidades têm naturezas e finalidades distintas
.

VII -
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e dou PARCIAL PROVIMENTO, modificando a sentença atacada apenas quanto ao valor de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0805525-64.2022.8.14.0301

APELANTE: ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELANTE: MR 9 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

APELADO: DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

ADVOGADO: JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E MR 9 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
, nos autos de Ação de Danos Morais proposta por
DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO
.

Consta na inicial: 1) que o autor ingressou em 2014 com uma Ação de Rescisão Contratual, processo nº 0021290-89.2014.8.14.0301, a qual foi julgada e as requeridas foram condenadas a pagar condomínio, IPTU e demais acessórios do imóvel cujo contrato foi rescindido; 2) ocorre que, em 2021, ao buscar crédito, foi surpreendido com um protesto em seu nome oriundo de dívida ativa junto a Prefeitura Municipal de Belém relativo ao imóvel objeto da rescisão contratual e do processo anteriormente citado; 3) salienta que o autor teve que ingressar com o cumprimento de sentença para que as requeridas cumprissem sua obrigação, tendo sido pago o débito de R$25.488,32. Requereu indenização por danos morais no valor equivalente a 100 (cem) salários-mínimos.

Contestação apresentada ID 18295814.

Réplica apresentada ID 18295825.

Sentença proferida (ID 18295830), onde o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estes contados a partir da data do arbitramento.

Apelação interposta pelas rés (ID 18295832), onde sustentam as recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) preliminar de efeito suspensivo a apelação; 2) preliminar de litispendência; 3) em mérito, afirma que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU seria do proprietário, visto que vendeu o imóvel em 13 de fevereiro de 2020 ao João Augusto Carneiro de Souza; 4) que a apelada não comprova que o protesto juntado se refere a IPTU do imóvel que possuía com as Apelantes; 5) ausência de responsabilidade civil; 6) redução do valor arbitrado pelo juiz; 7) impossibilidade de cumulação entre astreintes e nova ação indenizatória – bis in idem.

Contrarrazões apresentadas (ID 18295845).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0805525-64.2022.8.14.0301

APELANTE: ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELANTE: MR 9 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

APELADO: DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

ADVOGADO: JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1) PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO:

A questão disposta nos autos cinge-se em torno de sentença que julgou procedente pedido do apelado de indenização por danos morais. Pretendendo os apelantes que seja atribuído efeito suspensivo ao recuso de apelação.

Sabe-se que em regra a apelação possui efeito suspensivo (art. 1.012 do NCPC), excetuadas hipóteses previstas em lei, contudo, no caso dos autos, é notório que o efeito é automático, já que não se enquadra em nenhuma das exceções elencadas.

Assim, o recurso possui duplo efeito, eis que a situação não se encaixa em nenhuma das exceções legais.

2)
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA:

Alegam os apelantes, existência de litispendência com o processo nº 0000342-04.2023.8.26.0358, pois pleiteou que houvesse a suspensão de cobranças à título de IPTU sob pena de aplicação de astreintes. Ocorre que o processo 0000342-04.2023.8.26.0358 é da Comarca de Mirassol – SP, cujas partes são Marcelo Antonio de Sousa e Alphaville Urbanismo S/A, não tendo qualquer relação com o presente caso.

Superadas as preliminares, passo a análise meritória.

3) MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais.

Em mérito, sustentam os apelantes: 1) que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU seria do proprietário, visto que vendeu o imóvel em 13 de fevereiro de 2020 ao João Augusto Carneiro de Souza; 2) que a apelada não comprova que o protesto juntado se refere a IPTU do imóvel que possuía com as Apelantes; 3) ausência de responsabilidade civil; 4) redução do valor arbitrado pelo juiz; 5) impossibilidade de cumulação entre astreintes e nova ação indenizatória – bis in idem.

Buscam os apelantes, atribuir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU ao comprador do imóvel João Augusto Carneiro de Souza, o qual teria adquirido o imóvel em 13 de fevereiro de 2020, no entanto, os protestos possuem data de apontamento em 07/10/2019 e 08/10/2019, protesto em 17/10/2019 e 18/10/2019, ou seja, antes da alegada venda, portanto, na época em que a responsabilidade recaia sobre as apelantes.

Alegam também que a apelada não comprova que o protesto juntado se refere a IPTU do imóvel que possuía com as Apelantes, unidade A307 do Condomínio Alphaville Belém 2, no entanto, tal dívida foi paga em cumprimento de sentença nº 0021290-89.2014.8.14.0301 pelos apelantes, comprovando que o protesto é oriundo do imóvel.

Nota-se que os apelantes, não se desincumbido de sua obrigação, passaram meses inertes mesmo com decisão judicial, deixando de pagar a referida dívida bem como transferir o imóvel para si, portanto devem arcar com a condenação em questão, pois cometeram ato ilícito.

Assim, facilmente se conclui que a situação em tela gera um desconforto para muito além de mero dissabor, mas configura verdadeiro abalo moral que nos dizeres de Rui Stoco "
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
." (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito exige-se a presença de três elementos indispensáveis: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

No que concerne ao valor arbitrado a título de dano moral, embora o entenda configurado, - em virtude dos transtornos, prejuízos e danos decorrentes do protesto indevido e consequente restrição de crédito -, não acho que deva ser no montante fixado na sentença recorrida, já que o valor arbitrado a título de dano moral não poder ser tão baixo, mas também não pode ser alto a ponto de representar enriquecimento ilícito.

Em face disso, fixo-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entendê-lo razoável diante da situação enfrentada pelo autor/apelado.

Por fim, quanto a alegação de impossibilidade de cumulação entre astreintes e nova ação indenizatória, esclareço:

Não ocorre bis in idem na cumulação da astreinte (multa coercitiva) com o dano moral, pois as duas penalidades têm naturezas e finalidades distintas: a astreinte visa forçar o cumprimento de uma obrigação judicial, enquanto o dano moral tem a finalidade de compensar o abalo moral sofrido pela parte em decorrência do ato ilícito. Ambas podem coexistir, desde que sejam fixadas em processos diferentes ou, se no mesmo processo, em decorrência de fundamentos diversos, como é o caso.

4) CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e dou PARCIAL PROVIMENTO, modificando a sentença atacada apenas quanto ao valor de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025